Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Adriana Martins Melo (Id. 78279009) contra a sentença (Id. 78279003) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 78277851) narrou que teve seu veículo Peugeot 207 atingido lateralmente pelo automóvel conduzido pela ré, que, segundo alega, iniciou manobra de marcha à ré sem qualquer sinalização, causando a colisão. 2.1. Acrescentou que arcou com o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) decorrente do reparo do veículo, apresentando recibos e boletim de ocorrência, razão pela qual requereu o devido ressarcimento.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que as provas apresentadas pelo autor, especialmente vídeos, boletim de ocorrência e comprovantes de reparo, eram suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e os danos suportados. 3.1. Ressaltou ainda que a ausência de manifestação da ré implicaria a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos da regra prevista no art. 20 da Lei 9.099/95.
4. Em suas razões recursais (Id. 78279009) a recorrente verbera, em síntese, que não foi validamente citada, pois os mandados foram encaminhados para endereços incorretos ou desatualizados, o que impediu seu conhecimento sobre a demanda. 4.1. Alega que não teve oportunidade de exercer seu direito de defesa e tampouco de comparecer à audiência designada. 4.2. Assevera, ademais, que a sentença foi proferida à revelia, em manifesta afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4.3. Pleiteia, portanto, a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
5. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso inominado transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 78279019).
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da alegada hipossuficiência econômica. 6.2. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da demandada, ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a eficácia da citação realizada nos autos e a consequente higidez da relação jurídica processual formada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A citação é pressuposto processual de existência e de validade, sendo imprescindível para assegurar ciência inequívoca à parte demandada e viabilizar o exercício de defesa, não podendo ser suprida ou presumida, ainda mais no microssistema dos Juizados Especiais.
9. As diversas tentativas de citação da recorrente restaram infrutíferas, conforme demonstram os Avisos de Recebimentos devolvidos e os mandados negativos, não havendo comprovação de que qualquer correspondência tenha sido efetivamente recebida pela ré.
10. A pesquisa de endereços por intermédio do SISBAJUD revelou múltiplos endereços divergentes, sem confirmação de atualidade, situação que reforça a ausência de ciência eficaz da demanda. 10.1. Ressalte-se, ademais, que uma das tentativas de citação foi recebida por porteiro do edifício, sem qualquer comprovação de que a correspondência tenha sido repassada à real destinatária. 10.2. Tal circunstância, por si só, impede o reconhecimento da validade do ato, pois a entrega a terceiro somente se aperfeiçoa quando demonstrado que o comunicado chegou às mãos da parte citanda, o que não ocorreu.
11. A sentença proferida em contexto de evidente ausência de citação válida configura nulidade, impondo o retorno dos autos à origem para retomada da marcha processual com observância do devido processo legal.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2046123; Acórdão no 2032201; e Acórdão no 1936443.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao desconstituir a respeitável sentença impugnada, determinar o retorno dos autos à origem com a finalidade de que seja assegurado à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa com o subsequente regular curso da marcha processual. 13.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado, pois a sentença foi desconstituída.
Tese de Julgamento: A ausência de citação válida inviabiliza a angularização da relação jurídica processual e impõe a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para a garantia do contraditório e da ampla defesa.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; artigos 19 e 20, ambos da Lei 9.099/95; e artigos 238 e 239, ambos do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2046123; Acórdão no 2032201; e Acórdão no 1936443.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.